Tribunal: TJBA
Processo: 0800149-77.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0800149-77.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIAO - ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PROPRIETARIOS DE VEICULOS PARTICULARES DO SUDOESTE DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MADEREIRA SILVESTRE LTDA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA, BRUNO SANTOS SOUSA, FLAVIO FARIAS DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ, CITADA POR EDITAL E REPRESENTADA PELA CURADORIA ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Ação indenizatória ajuizada por associado em face de associação de proteção veicular, em razão da recusa de cobertura para reparos de veículo sinistrado. Sentença que condenou a ré ao pagamento de danos materiais e morais. Apelo da ré suscitando nulidade da citação por edital e requerendo a concessão de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Cinge-se a controvérsia à análise da: a) validade da citação por edital da pessoa jurídica, após frustradas as tentativas de localização; b) possibilidade de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica representada por curador especial, sem prova da hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A citação por edital é válida quando precedida de diligências razoáveis para a localização da parte ré, incluindo consultas aos sistemas conveniados, que se mostraram infrutíferas. O esgotamento dos meios de localização não exige a realização de buscas indefinidas, sendo a medida cabível quando a parte se encontra em local incerto e não sabido. Preliminar de nulidade rejeitada.

A representação da parte pela Defensoria Pública, na condição de Curadora Especial, não gera presunção absoluta de hipossuficiência econômica, notadamente em se tratando de pessoa jurídica. A concessão do benefício da gratuidade de justiça depende de prova da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, ônus do qual a Apelante não se desincumbiu.

Em razão do não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, em conformidade com o art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade.

V. CITAÇÕES:

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, §11; 256; 1.007, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp n. 1.093.388/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 01/02/2019, TJ-BA - APL: 05034032720188050113, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0800149-77.2015.8.05.0274
, em que figuram como apelante UNIAO - ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PROPRIETARIOS DE VEICULOS PARTICULARES DO SUDOESTE DA BAHIA e como apelada MADEREIRA SILVESTRE LTDA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

R08